Tribunal: STF
Processo: ARE 1600708
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por União, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região assim ementado:

 
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO DO EX-TERRITÓRIO DO AMAPÁ. EXECUÇÃO DE SENTENÇA RELATIVA A PARCELAS INCONTROVÉRSAS APURADAS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM EXAME DO MÉRITO. REENQUADRAMENTO DOS SERVIDORES EM RAZÃO DA LEI N. 7.596/87, QUE CRIOU O PLANO ÚNICO DE CLASSIFICAÇÃO E RETRIBUIÇÃO DE CARGOS E EMPREGOS – PUCRCE. LEGITIMIDADE ATIVA DO SINDSEP. INEXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA COM AÇÃO TRABALHISTA ANTERIOR PROPOSTA POR OUTRO SINDICATO REPRESENTATIVO DA CATEGORIA (SINSEPEAP). NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA COISA JULGADA, SOB PENA DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE (BIS IN IDEM). TÍTULO EXECUTIVO FORMADO EM AÇÃO COGNITIVA JULGADA PELA JUSTIÇA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA APURAÇÃO DAS DIFERENÇAS ANTERIORES AO ADVENTO DA LEI N. 8.112/1990. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO TEMPORAL NA COISA JULGADA. COMPENSAÇÃO DE VALORES JÁ RECEBIDOS PELO ENQUADRAMENTO ADMINISTRATIVO PROMOVIDO PELA PORTARIA N. 5.021/1991 OU POR FORÇA DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA N. 03243-1992.201.8.00. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO DE SENTENÇA. MÁ-FÉ DA UNIÃO NÃO DEMONSTRADA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. 1. O Sindicato dos Servidores Públicos Civis no Estado do Amapá - SINDSEP ajuizou a presente execução de parcela incontroversa baseada na sentença proferida no âmbito da ação de rito ordinário n° 93.00.00695- 9, parcela esta que teria sido reconhecida como devida pela União em processo de liquidação de sentença. 2. A sentença recorrida julgou extinta a execução reconhecendo a inexigibilidade do título judicial em decorrência: (a) da incompetência da Justiça Federal para processar e julgar o feito no período anterior à Lei n. 8.112/90; (b) da ilegitimidade ativa do SINDSEP; e (c) da litispendência/coisa julgada com a Reclamação Trabalhista n. 03243-1992.201.8.00, proposta por outro sindicato representativo da categoria (SINSEPEAP). 3. O Sindicato dos Servidores Públicos Federais Civis no Estado do Amapá - SINDSEP ajuizou ação coletiva postulando o enquadramento dos servidores substituídos no PUCRE instituído pela Lei n. 7.596/87 no ano de 1993. Entretanto, o Sindicato dos Servidores Públicos em Educação no Amapá - SINSEPEAP, embora criado em 1991, somente obteve o registro sindical no Ministério do Trabalho em 06/2008, com efeitos retroativos a 2005, de modo que somente após a obtenção da carta sindical é que ele adquiriu legitimidade para representar em juízo a categoria dos servidores da educação naquele estado da federação. 4. Conquanto a entidade sindical possa constituir-se independentemente de prévia autorização estatal, em razão de sua plena autonomia jurídico-institucional concedida pelo art. 8º, I, da CF/88, o sindicato somente estará habilitado a ingressar em juízo na defesa dos interesses da categoria que representa após o seu registro junto ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTe). Precedentes do SF (ARE n. 1106944 Agr, Relator Ministro Edson Faquin, Segunda Turma, DJe 01/07/2019) do STJ (AgRg no AREsp 608.253/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 02/05/2017), entre inúmeros outros. 5. Deve ser reconhecida a legitimidade do Sindicato dos Servidores Públicos Federais Civis no Estado do Amapá - SINDSEP para representar a categoria dos servidores públicos federais civis naquele Estado, incluindo os da área de educação, no período anterior à obtenção do registro sindical pelo SINSEPEAP, inclusive para promover a presente execução de sentença. 6. A análise dos pedidos formulados na Reclamação Trabalhista ajuizada pelo SINSEPEAP e na ação coletiva proposta pelo SINDSEP revela que efetivamente se busca a obtenção de provimento jurisdicional que assegure aos servidores substituídos o direito ao enquadramento no PUCRE de que trata a Lei n. 7.596/87, muito embora as pretensões tenham sido redigidas com algumas alterações na composição escrita. 7. A despeito da similaridade entre os objetos das ações processadas na Justiça do Trabalho e na Justiça Federal, não há que se falar em litispendência, pois tal instituto pressupõe a identidade de ações em curso, o que não ocorre na hipótese. Todavia, é indene de dúvidas que efetivamente há coisa julgada material nas duas ações coletivas propostas pelos sindicatos e que devem ser prestigiadas, evitando-se, assim, pagamento em duplicidade e enriquecimento ilícito das partes. 8. Não se desconhece a jurisprudência do e. STJ no sentido de que a competência para processar e julgar verbas trabalhistas é da Justiça do Trabalho, competindo à Justiça Federal processar e julgar a demanda somente após o advento da Lei n .8112/90 (Súmula 170/STJ). De igual modo, firmou-se também na Corte da Legalidade a orientação de que a simples condição de funcionário público não legitima a Justiça Federal a processar e julgar verbas de caráter exclusivamente celetistas (Súmula 97/STJ). 9. Entretanto, a questão ora posta em exame se refere a processo de execução de sentença transitada em julgado, proferida em ação judicial proposta já na vigência do RJU implementado pela Lei n. 8.112/90, na qual foi reconhecido aos servidores substituídos o direito ao enquadramento no Plano Único de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos, de que trata a Lei n. 7.596/87, retroativamente a 01/04/1987 e sem a imposição de limitação temporal quanto à competência da Justiça Federal. 10. Não mais se mostra possível no atual momento processual, sob color de que se trata de matéria de ordem pública, ressuscitar questão que deveria ter sido manifestada pela União durante a fase do processo de conhecimento, sob pena de se vulnerar a segurança jurídica, que é princípio informador do instituto da coisa julgada. Deve-se prestigiar, portanto, a primazia conferida pela própria norma processual à coisa julgada, em consonância com a Constituição Federal, que lhe confere o status de garantia constitucional. 11. Competência da Justiça Federal para processar e julgar o presente feito em relação às diferenças apuradas na execução de sentença desde 01/04/1987, conforme decidido na decisão transitada em julgado, e até a efetiva implantação do enquadramento na via administrativa. 12. A União, com a edição da Portaria n. 5.021, de 10/12/92, já reconheceu o direito ao enquadramento no PUCRE instituído pela Lei n. 7.596/87 dos docentes do ex-território do Amapá que foram contemplados com a edição da Lei n. 8.270/91, retroativamente a 17/12/1991. 13. Não há que se falar em violação à boa-fé objetiva em razão dos argumentos jurídicos trazidos aos autos pela União, uma vez que somente foi exercido o seu direito de defesa de forma abrangente, em conformidade com os princípios da ampla defesa e do contraditório. 14. Assim, por ocasião do prosseguimento da presente execução devem ser apurados os valores devidos aos servidores substituídos, retroativamente a 01/04/1987, como decidido no título exequendo, observando-se os seguintes parâmetros: (a) quanto aos servidores substituídos que foram contemplados pela Portaria n. 5.021/1991, as diferenças serão devidas desde 01/04/1987 e até a data em que foi feito o enquadramento promovido pela referida portaria; (b) com relação aos servidores não contemplados pela Portaria n. 5.021/1991, as diferenças serão devidas igualmente desde 01/04/1987 e se estenderão até a efetivação do enquadramento na via administrativa; e (c) deverão ser compensados os valores a tal título já pagos na via administrativa ou por força da Reclamação Trabalhista n. 03243-1992.201.8.00. 15. O Supremo Tribunal Federal firmou orientação, consolidada no enunciado da Súmula n. 150, no sentido de que "prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação". Por outro lado, a Primeira Seção, no REsp 1.336.026/PE, julgando sob o rito do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973, firmou a seguinte linha de intelecção: "o entendimento externado pelo STF leva em conta que o procedimento de liquidação, da forma como regulado pelas normas processuais civis, integra, na prática, o próprio processo de conhecimento. Se o título judicial estabelecido no processo de conhecimento não firmara o quantum debeatur, somente efetivada a liquidação da sentença é que se poderá falar em inércia do credor em propor a execução, independentemente de tratar-se de liquidação por artigos, por arbitramento ou por cálculos" (REsp n. 1.336.026/PE, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 28/6/2017, DJe de 30/6/2017.) 16. O lapso prescricional, portanto, só se inicia quando finda a liquidação, conforme entendimento sedimentado pelo colendo STJ, sob o rito do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973. 17. A observância dos parâmetros estabelecidos neste julgamento não importa em reabertura do prazo à União para impugnação da execução, a qual deverá prosseguir com a análise pelo juízo a quo de questões pendentes e eventuais impugnações já oferecidas e ainda não apreciadas. 18. Apelação parcialmente provida.” (Apelação Cível 0001249-37.2017.4.01.3100, 1ª Turma do TRF da 1ª Região, Rel. Des. Morais da Rocha, j. 30/10/2024)
 
Na minuta, sustenta-se violação do arts. 5º, III, 8º, II, e 109 da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, que o sindicato recorrido não teria legitimidade para a defesa judicial da categoria, em razão do princípio da unicidade sindical. Afirma-se que a Justiça Federal seria incompetente para processar e julgar a execução de verbas referentes a período anterior à Lei nº 8.112/1990, de natureza trabalhista, bem como que haveria litispendência em razão de anterior demanda trabalhista ajuizada pelo SINSEPEAP.  
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta seguimento.
Depreende-se do acórdão recorrido: 
 
“[...]
O Sindicato dos Servidores Públicos Federais Civis no Estado do Amapá - SINDSEP apresenta-se como substituto processual, devendo ser reconhecida a sua legitimidade ativa. É que a sentença recorrida desconsiderou a questão objetiva de que a ação cognitiva originária fora ajuizada em 1993, antes mesmo da concessão da Carta Sindical (que ocorreu em 2008, com efeitos retroativos a 2005) ao Sindicato dos Servidores Públicos em Educação do Estado do Amapá - SINSEPEAP, que, a partir de então, passou a representar a categoria dos servidores da educação naquele estado da federação.
Conquanto a entidade sindical possa constituir-se independentemente de prévia autorização estatal, em razão de sua plena autonomia jurídico-institucional concedida pelo art. 8º, I, da CF/88, o fato é que o sindicato somente estará habilitado a ingressar em juízo na defesa dos interesses da categoria que representa após o seu registro junto ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).
No caso dos autos, como o Sindicato dos Servidores Públicos em Educação - SINSEPEAP, embora criado em 1991, somente obteve o registro sindical no Ministério do Trabalho em 06/2008, com efeitos retroativos a 2005, até então deve ser reconhecida a legitimidade do Sindicato dos Servidores Públicos Federais Civis no Estado do Amapá - SINDSEP para representar a categoria dos servidores públicos federais civis naquele Estado, incluindo os da área de educação.
Como a ação originária foi ajuizada em 1993 é de se reconhecer a legitimidade do SINDSEP para promover a execução do julgado.
 1.2 Da inexistência da apontada litispendência com ação trabalhista transitada em julgado. Necessidade de observância dos efeitos da coisa julgada.
Observa-se que o Sindicato dos Servidores Públicos em Educação no Estado do Amapá - SINSEPEAP ingressou com a Reclamação Trabalhista n. 03243-1992.201.8.00 perante a 1ª Vara do Trabalho de Macapá/AP, na qual foi reconhecido o direito aos servidores integrantes do magistério e que pertenciam ao quadro do extinto Território Federal do Amapá ao tratamento isonômico com os integrantes do magistério vinculados ao Ministério da Educação e que foram contemplados no Plano Único de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos - PUCRE, instituído pela Lei n. 7.596/87, e que resultou na expedição de precatório no valor de R$ 118.385.178,62 (cento e dezoito milhões, trezentos e oitenta e cinco mil, cento e setenta e oito reais e sessenta e dois centavos).
Ademais, conforme se colhe das alegações da União, entre os servidores substituídos na Reclamatória Trabalhista proposta pelo SINSEPEAP havia servidores que também integram a presente execução de sentença, sendo também reconhecido pela própria União que existem servidores que integram esta execução e que não se beneficiaram da coisa julgada na ação trabalhista anterior.
Quanto à identidade de objeto entre as duas ações, reporto-me aos pedidos formulados:
(...)
Estando os substituídos albergados pela Lei nº 7.596/87 têm direito a integrar o "PLANO ÚNICO CLASSIFICAÇÃO E RETRIBUIÇÃO DE CARGOS E EMPREGOS", em decorrência do qual têm direito a receber: a) Diferença Salarial a partir de 18 de abril de 1987; b) Incorporação nos salários e gratificações de cada substituído; c) Repercussão das diferenças Salariais das férias, 13º e FGTS; d) Retificação das CTPs; e) Juros e Correção Monetária.
(...)
seja julgada procedente a presente ação, para condenar a União Federal a proceder ao enquadramento dos servidores da categoria, ou, sucessivamente, dos filiados do Suscitante (art. 289. do C.P.C.), que se encontrem na situação fática descrita no corpo da presente — a ser apurado em liquidação de sentença —, no Plano Único de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos, de que trata a Lei n 9.756/87 e seus Decretos regulamentares, retroativo à data da vigência do Plano (art. 8º, da Lei citada), ou, alternativamente, a aplicação dos benefícios, vantagens e tabelas remuneratórias previstas na citada Lei e seus Decretos regulamentares, conforme determinação contida no art. 14, da Lei nº 6.861/80;
A análise dos pedidos formulados nas duas ações revela, sem grandes dificuldades, que efetivamente se busca a obtenção de provimento jurisdicional que assegure aos servidores substituídos o direito ao enquadramento no PUCRE de que trata a Lei n. 7.596/87, muito embora as pretensões tenham sido redigidas com algumas alterações na composição escrita.
Assim, não subsistem as alegações do SINDSEP de que os objetos das ações são distintos, porque na demanda trabalhista o pedido feito foi para tão somente realizar o pagamento dos reflexos salariais oriundas do "Plano Único de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos" previsto na Lei 7.596/87, enquanto que na ação ordinária proposta perante a Justiça Federal foi pleiteado o efetivo enquadramento dos servidores da categoria no "Plano Único de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos".
Ora, não se pode olvidar que a pretensão de pagamento dos reflexos salariais decorrentes do PUCRE da Lei n. 7.596/87 pressupõe, necessariamente, que se faça antes o enquadramento dos servidores no referido Plano de Cargos e Empregos, sendo que efetivação do pagamento das diferenças salariais é consectário lógico do prévio enquadramento funcional.
No entanto, a despeito da similaridade entre os objetos das ações processadas na Justiça do Trabalho e na Justiça Federal, não há que se falar, na espécie, em litispendência, pois tal instituto pressupõe a identidade de ações em curso, o que não ocorre na hipótese. Todavia, é indene de dúvidas que efetivamente há coisa julgada material nas duas ações coletivas propostas pelos sindicatos e que devem ser prestigiadas, evitando-se, assim, pagamento em duplicidade e enriquecimento ilícito de qualquer das partes.
Diante desse cenário, por ocasião do prosseguimento desta execução, devem ser apurados os servidores que foram beneficiados pela coisa julgada formada na Reclamatória Trabalhista n. 03243- 1992.201.8.00, proposta pelo SINSEPEAP perante a 1ª Vara do Trabalho de Macapá/AP, compensando-se os valores que já lhe foram pagos com eventuais diferenças apuradas no presente feito.
 1.3 Da competência da Justiça Federal para o julgamento do feito com relação às parcelas anteriores ao advento da Lei 8.112/1990
 Compulsando os autos, comprova-se que os substituídos do sindicato apelante mantiveram, até 12/12/1990, com o advento do Regime Jurídico Único, vínculo com a União sob o regime celetista.
Não se desconhece a jurisprudência do e. STJ no sentido de que a competência para processar e julgar verbas trabalhistas é da Justiça do Trabalho, competindo à Justiça Federal processar e julgar a demanda somente após o advento da Lei n .8112/90 (Súmula 170/STJ). De igual modo, firmou-se também na Corte da Legalidade a orientação de que a simples condição de funcionário público não legitima a Justiça Federal a processar e julgar verbas de caráter exclusivamente celetistas (Súmula 97/STJ).
Entretanto, a questão ora posta em exame se refere a processo de execução de sentença transitada em julgado, proferida em ação judicial proposta já na vigência do RJU implementado pela Lei n. 8.112/90, na qual foi reconhecido aos servidores substituídos o direito ao enquadramento no Plano Único de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos, de que trata a Lei n. 7.596/87, retroativamente a 01/04/1987 e sem a imposição de limitação temporal quanto à competência da Justiça Federal.
Assim ficou consignado no dispositivo da sentença transitada em julgado:
Pelo exposto, julgo procedente, em parte, a ação, condenando a União Federal a proceder ao enquadramento dos servidores públicos do ex- Território de Roraima, colocados à disposição do Estado de Roraima, da área de educação, no Plano Único de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos, de que trata a Lei n. 7.596/87, retroativamente a 01.04.87,excluídos os docentes já enquadrados no referido Plano, condenando-se, ainda, a União ao pagamento da diferença de remuneração decorrente do referido enquadramento, tudo conforme se apurar em liquidação de sentença. Tendo em vista a sucumbência recíproca, deixo de fixar verba de honorários advocatícios, em favor de qualquer das partes. Custas, "ex lege".
Diante desse cenário, não mais se mostra possível no atual momento processual, sob color de que se trata de matéria de ordem pública, ressuscitar questão que deveria ter sido manifestada pela União durante a fase do processo de conhecimento, sob pena de se vulnerar a segurança jurídica, que é princípio informador do instituto da coisa julgada. Deve-se prestigiar, portanto, a primazia conferida pela própria norma processual à coisa julgada, em consonância com a Constituição Federal, que lhe confere o status de garantia constitucional.
Assim, reconheço a competência da Justiça Federal para processar e julgar o presente feito em relação às diferenças apuradas desde 01/04/1987, conforme decidido na decisão transitada em julgado, e até a efetiva implantação do enquadramento na via administrativa [...].” 

Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis nºs 7.596/87 e 8.112/90) e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
 
“Direito Administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário. Registro sindical. Base territoriais distintas. Princípio da unicidade. Reexame de fatos e provas e de legislação infraconstitucional. Súmula 279 do STF. Ofensa reflexa. Pedido de exclusão da majoração de honorários. Improcedência. Ausência de interesse recursal. Agravo não provido. I. Caso em exame 1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado seguimento a recurso com base na Súmula 279 do STF e na necessidade de análise de legislação infraconstitucional. II. Questão em discussão 2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso concreto, em face dos óbices apontados na decisão recorrida. III. Razões de decidir 3. Eventual divergência, em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF) e a análise de legislação infraconstitucional, o que impede o trânsito do recurso extraordinário. [...] IV. Dispositivo 5. Agravo regimental não provido.” (RE 1565545 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 08-01-2026) 
“Direito do trabalho. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Nulidade por julgamento extra petita. Unicidade sindical. Legislação infraconstitucional. 1. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado neste momento processual (Súmula 279/STF). Precedente. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1482515 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 17-05-2024)

 Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.  
Publique-se.

Brasília, 19 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente